Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-49.2023.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001442-49.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada
a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar
tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fábio Petengill, nos autos de n.º 1000304-47.2021.811.0039, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 131474384 – autos n.° 1000304-47.2021.811.0039):

“
VISTOS,

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer com preceito cominatório c/c pedido de antecipação de tutela vertida pelo Ministério Público, no exercício de suas atribuições legais, em face do Município de São José dos Quatro Marcos, por meio da qual se busca obter, em sede de
TUTELA ANTECIPADA
, a determinação para que o requerido
adote medidas administrativas suficientes para a implementação de instrumentos eficientes de controle interno e social do cumprimento da carga horária de trabalho, pelos servidores lotados nos estabelecimentos públicos de saúde municipais
.

Segundo a inicial, o Ministério Público foi informado, mediante declaração prestada pela noticiante Dalva Vieira Bonfim, sobre o fato de que servidores públicos municipais, da área da saúde não estariam cumprindo a carga horária prevista em lei, prejudicando a população usuária destes serviços públicos.

Expedido ofício para a Prefeitura Municipal solicitando informações específicas sobre a carga horária dos servidores mencionados, foi informado que a Prefeitura tinha conhecimento do fato, por meio de denúncia/reclamação de usuários do SUS e que, devido a isso, notificou os servidores públicos envolvidos.

Informou, ainda, a Prefeitura Municipal que recebeu a notificação de que a Secretaria de Saúde teria adquirido um sistema de controle por folha de frequência mas que, também, já tinham adquirido um ponto eletrônico, que se encontrava em fase de testes e instada a se manifestar acerca do prazo para implantação desse sistema de ponto eletrônico, respondeu, a Prefeitura, por meio do Ofício nº 086/2018-PMSJQM/GP, que seriam instalados no segundo semestre de 2018.

Em decorrência da não instalação do ponto eletrônico, o Ministério Público solicitou a realização de vistoria
in loco
, a fim de verificar o cumprimento da carga horária pelos servidores das unidades de saúde do município em comento, onde pode constatar diversas irregularidades que foram devidamente documentadas no Inquérito Civil sob o SIMP nº 001486-084/2021.

Esclarece, ainda, o
Parquet
que restou constatada, frente as diligências empreendidas, a recusa e demora da Administração Pública Municipal em exigir o controle de frequência digital por parte de todos os profissionais da área da saúde, demonstrando, desse modo, a urgente necessidade de padronização na aferição da frequência destes, bem com a adoção de meio eficiente para essa finalidade.

Nestes termos, diante da omissão do Município de São José dos Quatro Marcos em resolver o caso extrajudicialmente, não restou outra opção senão ajuizar a presente ação.

É o relato necessário. Decido.

É até ocioso salientar que em se tratando de tutela antecipatória, o juízo de prelibação, por sua própria natureza, é de caráter precário/provisório e
não enseja adiantamento de mérito
, ainda que nas tutelas satisfativas o direito emergencial se aproxime bastante daquele desejado ao cabo da fase cognitiva.

A par disso, verifico que não estão presentes os requisitos legais para deferimento da medida de urgência requestada, a uma porque há expressa vedação em lei, proibindo a sua concessão e a duas porque ausentes as condições para tanto.

Necessário se faz observar, ainda, no caso em tela, o disposto no
artigo 1.059 do Código de Processo Civil
: “
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º ao 4º da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
”.

O
artigo 1º, da Lei n. 8.437/92
dispõe que:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

Doutro lado, aparentemente busca-se impor à Administração Pública local um modelo de gestão, um mecanismo de controle de frequência profissional escolhido, eleito, valorado pelo ente ministerial como mais eficiente, o que, em primeiro giro de olhos, se convola em desmedida intervenção no âmbito de discricionariedade e no poder de gestão dos órgãos públicos, tudo a desaconselhar a concessão da medida, ao menos em sede interinal e anterior ao contraditório, se apresentando necessária a
formação do contraditório pleno, a garantia do exercício da ampla defesa estatal para, ao final, se formar um juízo de valor sólido sobre o tema, razão porque
,
INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida
.

Considerando o teor do
enunciado nº 01[1] dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, que faculta ao magistrado dispensar a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 7º da Lei nº 12.153/09, e que na hipótese em análise, não se admite autocomposição, DISPENSO a realização do referido ato no presente feito.

Citem-se os demandados
para apresentarem defesa e fornecerem toda a documentação de que disponham para o esclarecimento da causa - artigo 9º da Lei nº 12.153/09, no
prazo de 30 dias
.

Apresentada resposta com arguição de preliminares e/ou juntada de documentos pelo reclamado, dê-se vista à reclamante para réplica em 05 (cinco) dias.

Havendo pedido de produção de provas por qualquer uma das partes, tornem conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do feito.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
”
.

Aduz a parte agravante,
em síntese, que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar pleiteada nos autos de origem, asseverando que
“
é patente e devidamente comprovado nos autos a falta de controle da assiduidade dos agentes que na saúde
”.

Sustenta, nesse contexto, que
“
uma leitura da peça exordial demonstra que a fundamentação e verossimilhança jurídica da pretensão deduzida na inicial não se resumem ao art. 37 da Constituição Federal, mas também nos artigos 196, 197 e 198 da mesma Carta Magna, nos arts. 2º, 5º e 7º da Lei federal Nº 8080/90 e da Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 do Ministério da Saúde
”,
o que comprova a presença de robusto substrato jurídico para a pretensão contida na ação originária.

Afiança que, diferentemente do que concluiu o magistrado singular, a similitude entre os pedidos de tutela de urgência e de mérito não constituem obstáculo à antecipação pretendida, mormente quando evidenciado dano iminente ao interesse público.

Salienta, nessa conjuntura, que
“
a falta de assiduidade de servidores de unidade de saúde tem grande e imediato impacto na população que deixa de ter acesso aos serviços nele realizados, como vacinação, consultas, entrega de remédios, pequenos curativos, aferição da pressão, dentre outras atividades
”.

Apregoa, outrossim, que não há qualquer prejuízo para o município agravado com a concessão da liminar para que sejam implantados os controles de jornada e frequência.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, porquanto a probabilidade do direito consubstancia-se na
“
[...] existência de indícios robustos da provável deficiência na qualidade do serviço essencial prestado a população mais necessitada
”,
e o perigo na demora evidencia-se pela irreversibilidade dos danos causados aos usuários dos serviços públicos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 194572188):

“
a)
seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento interposto, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade, notadamente tempestividade e adequação;

b)
seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, concedendo-lhe
EFEITO ATIVO
(art. 1.019, I, do CPC), para antecipar o mérito do presente agravo, deferindo-se a liminar denegada pelo e. magistrado de primeiro grau, de modo a reformar-se a decisão recorrida para fim de conceder, em sua integralidade, os pedidos de tutela de urgência especificados na peça exordial da ação civil pública originária, e determinar ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT a adoção de medidas administrativas bastantes a implementação de instrumentos eficientes de controle interno e social do cumprimento da carga horaria de trabalho, pelos servidores lotados nos estabelecimentos públicos de saúde municipais, especialmente através das seguintes providências

b.1)
no prazo de 60 (sessenta) di
as, implantar controle eletrônico de frequência (biométrico) para todos os servidores da área da saúde garantindo a sua instalação e regular funcionamento;

b.2)
no prazo de 30 (trinta) dias
, instalar, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de ProntoAtendimento, postos de saúde, NASF, UBS e outras eventualmente existentes, de quadros que informem ao usurário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos, odontólogos, enfermeiros e demais profissionais da área de saúde em exercício na unidade daquele dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão;

b.3)
no prazo de 30 (trinta) dias
, disponibilizar, em todas unidades públicas de saúde, para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência dos profissionais que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;

b.4)
no prazo de 30 (trinta) dias
, disponibilizar, na internet o local e horário de atendimento dos médicos, odontólogos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde,NASF e outros integrantes da Política de Atenção Básica;

b.5)
no prazo de 30 (trinta) dias
, afixar em cada estabelecimento de saúde gerenciado pelo município, em local visível a população, quadro de aviso contendo informações claras e acessíveis com o nome do responsável pelo serviço, os nomes dos profissionais, o horário de trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço e, por fim, as ações e procedimentos disponíveis, na forma do art. 7o, inciso VI, da Lei no 8.080/90, e do art. 7o, §§ 3o e 4o, da Portaria no 1.820, de 13 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde;

c) a intimação do agravado para oferecimento, no prazo legal, das contrarrazões ao agravo de instrumento;

d) seja determinada a manifestação da douta Procuradoria de Justiça que atua perante este Egrégio Tribunal; e

e) o posterior PROVIMENTO do presente recurso, com a confirmação, no mérito, do pleito requerido em sede de concessão de efeito suspensivo ativo
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 203429184).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 211412189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
conhecimento
do presente recurso, no mérito, pelo
provimento
”
(ID. 218362160).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fábio Petengill, nos autos de n.º 1000304-47.2021.811.0039, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
visando à condenação do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação de controle eletrônico de frequência (biométrico) para todos os servidores da saúde, com disponibilização das informações sobre os profissionais escalados para atendimento ao público, bem como a possibilidade de consulta, por qualquer cidadão, das folhas ponto dos servidores do Sistema Único de Saúde (ID. 51199932 – processo n.° 1000304-47.2021.811.0039).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por concluir que a medida, em primeira análise, convola intervenção no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo necessária a prévia formação do contraditório para se formar um juízo sólido sobre o tema (ID. 131474384 –
autos de n.° 1000304-47.2021.811.0039).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações
se encontra
demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, os quais comprovam a lesividade e violação direta ao direito constitucional à saúde dos cidadãos, pela falta de assiduidade de servidores públicos nas unidades de saúde.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que há concreta possibilidade de irreversibilidade dos danos causados aos usuários dos serviços públicos.

No entanto, a despeito da relevância do fundamento invocado pela parte agravante, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Nessa conjuntura, ressalta-se que não se evidencia, de plano, o alegado prejuízo na prestação de serviços públicos relacionados à saúde, a justificar a imediata e improrrogável determinação de que seja instalado controle de frequência biométrico, em substituição ao atual método utilizado pelo município.

Ademais, mister pontuar que o
pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°,
da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024